Tribunal: TJDFT
Processo: 0728512-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0728512-14.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: FRANCISCO DE ASSIS LUCENA SILVA PACIENTE: RANGEL CORREA XAVIER AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRAZLÂNDIA O paciente, em 14.8.22, teve a prisão em flagrante convertida em preventiva por descumprir medidas protetivas de urgência, ameaçar e perseguir a vítima (ID 38723814). Sustenta o impetrante, em síntese, que não estão presentes os requisitos para a prisão cautelar. Medidas cautelares diversas são suficientes para garantia da ordem pública. E o paciente é primário, tem residência fixa e, caso condenado, o regime prisional será o aberto. Afirma que tem três filhos menores com a vítima (ID 38723819), que dependem exclusivamente dele. Juntou declaração da vítima, em que essa afirma que depende da pensão alimentícia e não exerce atividade remuneratória (ID 38723820). Pede seja substituída a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares diversas. O impetrante instruiu a inicial com a ata da audiência de custódia, comprovante de residência, cópias da certidão de nascimento dos filhos, declaração da vítima, recibos de pagamento de salário do paciente, denúncia e decisão que indeferiu liberdade provisória (IDs 38723811/21). Não constam informações sobre as medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas. A prisão preventiva somente será admitida quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar. O não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada (art. 282, § 6o, do CPP, redação da L. 13.964/19 - “Pacote Anticrime”). Em observância aos princípios da não-culpabilidade e presunção de inocência, é medida excepcional e somente se justifica quando insuficientes outras medidas cautelares e demonstrado o perigo atual do estado de liberdade do paciente (art. 312 do CPP). Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, justifica-se a prisão preventiva para garantir a execução das medidas protetivas de urgência anteriormente impostas e violadas pelo infrator (art. 313, III, do CPP) e para assegurar a integridade física da vítima ou de seus familiares. Sobre o tema, decidiu a Turma: “(...) 1. Autoriza-se a prisão preventiva quando o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, a fim de garantir a execução das medidas protetivas de urgência (artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal) e estiverem presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis (artigo 312 do Código de Processo Penal). 2. No âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, o descumprimento de medidas protetivas anteriormente aplicadas é razão idônea para a decretação da prisão preventiva, haja vista a insuficiência quaisquer medidas cautelares diversas da prisão. 3. Ordem denegada.” (Acórdão n.1160209, 07038395920198070000, Relator: Des. João Timóteo de Oliveira, 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 22/03/2019, Publicado no DJE: 27/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva consignou: “(...) Em análise detida dos autos, verifica-se a presença do “fumus comissi delicti” e do “periculum libertatis”, bem como dos requisitos estabelecidos nos artigos 312 e 313 do CPP. No caso dos autos, a conduta praticada é grave, sendo que o “modus operandi” e as circunstâncias em que o apresentado foi preso revelam uma periculosidade acentuada e, por conseguinte, concreto risco à garantia da ordem pública, caso seja posto em liberdade neste momento. Impende destacar que a garantia da ordem pública é um dos fundamentos da prisão preventiva (art. 312 do CPP), consistente na tranquilidade que deve ser assegurada no meio social. Traduz-se, portanto, na tutela de bens jurídicos atinentes a incolumidade das pessoas e do patrimônio em geral, constituindo dever do Estado, direito e responsabilidade de todos (art. 144 da CF/88). Na espécie, constata-se que o(s) crime(s) em análise envolve(m) violência domestica e familiar contra a mulher, sendo cabível a segregação cautelar para garantir-se a execução de medidas protetivas de urgência, nos termos do art. 313, IV, do Código de Processo Penal. Ressalte-se que o referido dispositivo legal não exige o descumprimento das medidas protetivas de urgência para autorizar o cabimento da prisão preventiva. Prevê que a prisão preventiva é admissível nos casos em que se mostrar adequada e necessária para garantir a execução das aludidas medidas, como é o caso presente. Assim, admitida a prisão preventiva no caso em apreço, mister examinar se estão presentes os requisitos do artigo 312 do CPP. Com efeito, há necessidade da segregação cautelar do agente, em razão de sua periculosidade acentuada, extraída das circunstâncias que envolvem o caso concreto e do histórico de violência doméstica. Soma-se a isso o próprio “modus operandi” narrado no APF, o que demonstra, além da periculosidade já apontada, a grande probabilidade de o apresentado voltar a agredir a vítima, caso seja posto em liberdade na data de hoje.” O paciente foi denunciado pelos crimes de ameaça, perseguição e descumprimento de medidas protetivas. Narra a denúncia que o paciente, em 14.8.22, descumpriu medidas protetivas deferidas em favor da vítima, sua ex- companheira. Ele se dirigiu à residência dela durante a madrugada, tentou abrir o portão, arremessou objetos na porta da casa dela, além de ter mandado diversas mensagens, ameaçando-a de morte. E retornou no mesmo dia à residência da vítima, dessa vez, acompanhado de outras pessoas, ocasião em que a ameaçou de morte (ID 38723816). Os crimes de ameaça e descumprimento de medidas protetivas preveem pena de detenção. E o crime de perseguição tem pena máxima inferior a 4 anos de reclusão. Caso condenado o paciente – que é primário -, dificilmente será fixado regime prisional fechado. Não se justifica que o paciente permaneça preso. Do contrário, estará em situação prisional mais grave do que aquela que possivelmente será fixada na sentença. E, primário e sem antecedentes, nada indica que solto cometerá novos crimes ou atentará contra a integridade física e psicológica da vítima. Saliente-se que as medidas protetivas foram anteriormente deferidas em favor da vítima por ter o paciente cometido, em tese, crime de ameaça. Ocorre que o Ministério Público pediu o arquivamento do inquérito policial por falta de justa causa (ID 38723818, p. 2). Há que se considerar, ainda, que a conduta do paciente - conquanto reprovável e cometida enquanto vigentes medidas protetivas -, não esteve próximo de ofender a integridade física da vítima. E a vítima declarou que não exerce atividade remuneratória e o paciente provê o seu sustento e dos filhos. Medidas cautelares diversas da prisão e medidas protetivas – que, ao que tudo indica, ainda estão vigentes - são, no momento, suficientes para garantir a ordem pública e a integridade da ofendida, mantendo o paciente sob vigilância, com a garantia da instrução criminal. Caso o paciente descumpra as medidas cautelares ou a vítima se sinta intimidada ou ameaçada por ele, serão revogadas e o paciente recolhido à prisão. Como medidas cautelares fica estabelecido: I - proibição de ausentar-se do Distrito Federal; II - obrigação de informar eventual mudança de residência; III - obrigação de comparecer a todos os atos do processo. Defiro a liminar e substituo a prisão preventiva por medidas cautelares diversas, devendo o paciente ser posto em liberdade, salvo se por outro motivo deva permanecer preso. Confiro à presente força de alvará de soltura. Após ser colocado em liberdade, o paciente deverá comparecer em juízo e firmar termo de compromisso das medidas cautelares que lhe foram impostas. Comunique-se ao juiz de origem e cadastre-se no BNMP 2.0. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça Intimem-se. Brasília/DF, 31 de agosto de 2022. Desembargador JAIR SOARES